Tribunal: TJMT
Processo: 0001234-56.2012.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001234-56.2012.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANTONIO JOSE ZANATTA - CPF: 363.037.471-91 (APELANTE), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO KLAUCK (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PÚBLICO
–
CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE PEIXES
–
PROPRIEDADE PRIVADA
–

AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO
–

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
OCORRÊNCIA
–
ATO ÍMPROBO CONFIGURADO
–
PENALIDADES
–
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
OBSERVADAS
–
DESPROVIMENTO.

A utilização de maquinário de propriedade do Município, em obra particular, sem interesse público, ainda que a pretexto de retirada de terra para aterrar o terreno onde se construía uma creche municipal, configura ato de improbidade administrativa que afronta os princípios da administração pública.

O julgador deve aplicar as sanções do art.
12
,

da Lei n.
8.429
/1992,

de forma proporcional, verificando a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente ímprobo ou terceiro, nos termos do parágrafo único do citado artigo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio José Zanatta e Luiz Alfredo Klauck, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que julgou, parcialmente, procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual (id. 59058529, págs. 01/05).

Os Apelantes, inicialmente, postulam a concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuírem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejudicar o seu próprio sustento e o de sua família.

Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença impugnada, sustentando que não foram comprovados os ilícitos sustentados pelo Apelado, já que a retirada da terra da propriedade do segundo Recorrente proporcionou economia ao Município de Nova Guarita/MT, pois ficava a 2KM (dois quilômetros) da creche em que foi utilizada.

Defendem que a conduta deve ser considerada mera irregularidade, ante a inabilidade do gestor que não observou o procedimento legal para a aquisição do aterro, mas, jamais improbidade, pois desprovida de dolo, conforme se depreende dos depoimentos colhidos no curso da ação.

Enfatizam que não houve má-fé e qualquer prejuízo ao erário municipal e que as suas ações visavam ao melhor para os munícipes, já que o aterro não teve nenhum custo.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial recorrido (id. 59058533, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, emite parecer, opinando pelo desprovimento do Apelo (id. 67491965, págs. 01/04).

Determinei a intimação dos Apelantes, para comprovarem a hipossuficiência ou que efetivassem o preparo do Apelo (id. 72963472, pág. 01).

Os Recorrentes apresentaram o comprovante de pagamento do preparo recursal (id. 74307989, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio José Zanatta e Luiz Alfredo Klauck, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que julgou, parcialmente, procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual, inicialmente, propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Antônio José Zanatta, Prefeito do Município de Nova Guarita/MT, à época, e, posteriormente, atendendo determinação judicial, incluiu, no polo passivo, Luiz Alfredo Klauck, então Secretário Municipal de Obras, sustentando que houve violação aos artigos 9
o
,
caput
e incisos I, II e VII, 10,
caput
, incisos I, V, VIII, X e XII e 11,
caput
e
incisos I e II, todos da Lei n. 8.429/1992.

Salientou, na inicial, que o Requerido Antônio José Zanatta autorizou a utilização de máquinas pertencentes ao Município, para a construção de tanques de peixe, na propriedade particular do Secretário Municipal de Obras, Luiz Alfredo Klauck.

Aduziu que o Segundo Requerido confirmou, de forma livre e espontânea, que o Município precisava adquirir terra para fazer o aterro do terreno onde estava sendo construída a creche municipal e, em vista da dificuldade da aquisição do material, propôs ao Prefeito – Antônio José Zanatta – que cederia de sua propriedade a terra necessária e, em contrapartida, seriam construídos, no local da retirada, tanques para a criação de peixes.

Ao analisar os pedidos, a Magistrada singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido do Ministério Público, razão por que, nos termos do inc. V do art. 15, c/c 0 § 4° do art. 37, ambos da CF/88, combinando, ainda, com art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92 (LIA):

l-
CONDENO
os demandados
Antônio José Zanatta e Luiz Alfredo Klauck
ao pagamento de multa civil (inc. III do art. 12 da Lei n. 8.429/92 - LIA) correspondente ao valor de 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida enquanto, respectivamente, Prefeito e Secretário de Obras do município de Nova Guarita, que deverá ser objeto de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do CPC, e que
será
revertido para o patrimônio do próprio Municipio
3
, nos termos do art. 18 da LIA;

Il-
APLICO
a pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, ao requerido,
pelo prazo de 03 (três)
anos, nos termos do inc. Ill do art. 12 da Lei n. 8.429/92.

Ill-
APLICO
a suspensão dos direitos políticos dos demandados, pelo período de 03 (três) anos.

Contra essa decisão, Antônio José Zanatta e Luiz Alfredo Klauck interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora conste da petição de interposição do Apelo, o nome
Deninho José Hendges
, terceiro estranho aos autos, trata-se de erro material e, por isso, conheço o Apelo como interposto por
Antônio José Zanatta e Luiz Alfredo Klauck
.

A análise do pedido de gratuidade da justiça, em vista da realização do pagamento do preparo recursal, fica prejudicada.

O ponto central deste Recurso gira em torno de ter, ou não, ocorrido a prática de ato de improbidade da parte dos Recorrentes.

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei n
o
8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9
o
e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

No caso vertente, os Apelantes Antônio José Zanatta e Luiz Alfredo Klauck foram condenados pela prática de ato ímprobo, descrito no artigo 11, inciso I, da Lei n. 8.429/1992.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma incontroversa, que os Recorrentes Antônio José Zanatta, Prefeito do Município de Nova Guarita/MT, à época dos fatos, e Luiz Alfredo Klauck, Secretário de Obras daquele Município, permitiram a utilização de máquinas e servidores pertencentes ao ente público municipal, para a realização de serviço de construção de tanques para a criação de peixes, em estabelecimento particular, de propriedade do Segundo Recorrente (Luiz Alfredo Klauck).

O depoimento pessoal do Apelante Luiz Alfredo Klauck confirma que a mencionada obra foi realizada com a máquina do Município de Nova Guarita em troca da terra que seria utilizada no aterro do terreno onde estava sendo construída a creche municipal. Veja-se:

(...) eu fui no gabinete do Prefeito e falei – não tem jeito – ai fomos atrás para comprar a terra, um alqueire de terra, tava tudo num preço já meio alto, na época, ai eu falei: “Prefeito, eu poderia doar essa terra, fazendo aqueles buracos para mim por água”. Inclusive, o Prefeito falou para mim: “Luiz, tu tá louco!, porque na minha chácara não tem água, não vai funcionar assim.” (...) ai eu doei 532 cargas de terra para fazer a creche. (...) na época, eu desconfio que ia dá uns 70, 80 reais a hora da PC para fazer os tanquezinhos. (...).

As testemunhas ouvidas confirmaram a utilização das máquinas e servidores da Prefeitura na construção dos tanques para a criação de peixes, na propriedade do Recorrente Luiz Alfredo Klauck:

(...) Foi retirada a terra para o Luiz fazer alguns tanques de peixe e utilizado a terra para aterrar o terreno da creche. Foi utilizado três caminhões, uma pá carregadeira e a motoniveladora. Foi retirado entre 450 e 500 cargas. Ainda faltou um pouco de terra para concluir o serviço da creche. Entre a propriedade e a creche era em torno de dois mil metros. O serviço demorou entre dois meses. Não se sabe quanto o município iria gastar para comprar a terra e pagar as horas das maquinas. (...). O secretário de obras que mandava fazer esses serviços. Toda a terra retirada da propriedade do Luiz foi para a creche. (Angelino Raffaeli Durante).

(...) Era operador de máquinas na época. Sabe que tinha o convênio para fazer a creche. Foi utilizado em torno de quinhentas cargas de terra para aterrar a creche. Não teve custo nenhum para a prefeitura a não ser o combustível. Na época era cinquenta reais a carga da terra. Não lembra se a terra retirada foi suficiente. A distância entre a propriedade e a creche era de mil metros. Trabalhou carregando a terra, foi utilizado dois ou três caminhões, durante aproximadamente um mês. O Luiz falava os lugares de retirada de terra com o intuito de posteriormente criar peixe, porém nunca mais voltou lá para saber se foi realmente feito os tanques de peixe. (Deninho José Hendges).

(...) Era retirado terra da propriedade do Luiz e levado para a creche, pois o terreno era muito acidentado. Foram utilizados quatro caminhões e uma pá carregadeira. Trabalhavam o dia todo e durou entre vinte e trinta dias. Foi retirado entre 300 e 400 cargas. Não foi descarregado terra em outro lugar. (...). Não sabe acerca dos tanques de peixe. Entre a propriedade do Luiz e a creche eram em torno de mil metros. A terra retirada foi suficiente. (Eloir Battisti).

(...) Foi motorista de caminhão caçamba de 2004 a 2012. Lembra-se dos fatos. Foi destinado dois caminhões para retirar a terra na propriedade do Luiz e levar até o terreno da creche. Não levou nenhuma carga para a fábrica de roupas. Foram muitas cargas de terra, ficaram em torno de uma semana nessa empreita. Foi utilizada uma pá carregadeira para extrair a terra. (...). A terra retirada da propriedade do Luiz não foi suficiente para concluir a terraplanagem da creche. Após a retirada da terra, os buracos foram utilizados como tanques de peixe. Não sabe se foi pago pela terra. Acha que foi menos de quinhentas cargas. (Gilberto Gadenz).

(...) Na época era vereador e presidente da Câmara. Viu a movimentação de maquinas na propriedade do Luiz, e como Vereador denunciou para que o Ministério Púbico averiguasse os fatos. Não se recorda a quantidade de máquinas que estavam envolvidas com o fato. Só viu os Caminhões basculantes saindo da propriedade do Luiz. Não lembra se os caminhões saiam carregados. Suspeitava que a escavação estivesse sendo feita para construção de tanques de peixe. Na época estava sendo construindo uma creche, e o terreno era acidentado. Não se sabe a origem da terra utilizada para deixar plano o terreno, mas pode ser que seja a terra retirada da propriedade do Luiz. (...). Não sabe se o Município tinha a obrigação de aterrar o terreno da creche, porém, na maioria das vezes ele tinha. Foi utilizado em torno de 80 cargas de terra, que valem em torno de quatro mil reais. (João Ferreira de Lima).

(...) Segundo os motoristas dos caminhões, foi retirado entre 500 e 600 cargas da propriedade para ser utilizado na creche. Não houve pagamento pela terra, pois ela foi doada. A câmara aprovou as contas do prefeito normalmente. Na época era vereadora. (...). Foi na propriedade do Luiz. Ele fez a doação da terra sem pedir nada em troca. O tempo entre a retirada e a utilização da terra foi mais de 40 dias. (Marta Terezinha Pit).

(...) O Luiz já tinha a intenção de fazer os tanques, porém não podia usar o maquinário da Prefeitura para esse fim. Aproveitou que a Prefeitura precisava da terra para concluir o aterramento do terreno da creche, e fez a doação de mais de 530 cargas de terra. Ele aproveitou a oportunidade que surgiu. A chácara do Luiz ficava a pouca mais de mil metros de distância do terreno da creche. Foi feito entre oito e nove tanques de dimensões diferentes. Foi utilizado três caminhões e uma pá escavadeira. Ele retirava a terra e já colocava direto no caminhão. Trabalhou 8 horas por dia durante uma semana. Faltou terra para concluir o aterramento da creche. (Gelso Donat).

(...) (...) Sabe acerca da doação de terra para a creche, porém, não sabe se teve o intuito de fazer os tanques de peixe. Como essa terra estava em torno de mil metros da creche, e era uma doação, a Prefeitura se beneficiou disso. (José Lair Zamoner).

Diante dos depoimentos acima expostos, verifica-se que a utilização de máquinas e servidores do Município, em propriedade privada, é ponto incontrovertido. Resta saber se os agentes públicos agiram, ou não, com dolo, ainda que genérico.

É sabido que, em vista do princípio constitucional da legalidade, o administrador público, diferentemente do gestor privado, só pode fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa.

A conduta dos Recorrentes, no meu entendimento, configura ato ímprobo, porque embora mencionem que houve doação de terra para ser utilizada no aterro do terreno em que se construía a creche municipal, observo que, na verdade, o Apelante Luiz Alfredo Klauck, utilizando-se do cargo público que exercia – Secretário Municipal de Obras –, com a anuência do Prefeito – Antônio José Zanatta –, construiu vários tanques para criação de peixes em sua propriedade, sem qualquer custo.

Dessa forma, é certo que os Apelantes tiveram
o intuito, o dolo específico, de beneficiar o particular, no caso, Luiz Alfredo Klauck, com a cessão d
as máquinas públicas, uma vez que os elementos de prova não demonstram que a construção de tanques de peixe tivesse interesse público. Pelo contrário, indicam que a conduta dos agentes públicos atendeu a interesse, exclusivamente, particular, sob o pretexto de “doação” ao ente público de terra para o aterro do terreno da creche municipal.

Importante anotar que, na hipótese, o próprio Recorrente Luiz Alfredo Klauck confirmou que pretendia construir tanques para a criação de peixes e procurou o Prefeito Antônio José Zanatta, propondo o acordo.

Importante destacar que o pedido de realização da obra na propriedade particular foi atendido sem qualquer formalidade, o que mostra que os Recorrentes – Prefeito e Secretário de Obras – deixaram de cumprir os seus deveres de probidade com o trato da coisa pública, beneficiando o particular em detrimento da coletividade.

Deve-se realçar que os agentes políticos não desconheciam a proibição legal e moral de usar o patrimônio público em benefício de particular.

Nessa esteira, tenho que a
conduta dos Recorrentes Antônio José Zanatta e Luiz Alfredo Klauck violou os princípios da Administração Pública (honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições), porque
, conscientemente, desprezaram os preceitos éticos que devem, necessariamente, nortear o agente público no exercício dos cargos exercidos.

Quanto à aplicação das penalidades, constato que a Magistrada singular aplicou as sanções previstas no inciso III

do artigo 12

da Lei n. 8.429/1992, quais sejam: 1)
pagamento de multa civil, correspondente ao valor de 02 (duas) vezes a remuneração percebida, enquanto Prefeito e Secretário de Obras do município de Nova Guarita, respectivamente; 2) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 03 (três) anos; 3) suspensão dos direitos políticos, pelo período de 03 (três) anos.

A
imposição das sanções elencadas para os atos de improbidade administrativa deve ser razoável, isto é, adequada, sensata, coerente, em relação ao ato ímprobo, cometido pelo agente público e suas circunstâncias, e proporcional, ou seja, compatível, apropriada, pertinente com a gravidade e a extensão do dano causado.

Nessa mesma linha de ideias, vem trilhando a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

– DOSIMETRIA DA PENA – DECISÃO FUNDAMENTADA

–NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS

–INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA – SÚMULA 7/STJ.

1.
O art. 12 da Lei n. 8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

2. A esse respeito, a jurisprudência deste Sodalício prescreve que é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não. Precedentes do STJ
.

3. (..). (AgRg no REsp 1319480/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma
, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013). (Destaquei).

Analisando as penalidades impostas aos Recorrentes pela Julgadora
a quo
, entendo que devem ser mantidas, porque
são
proporcionais à gravidade dos atos ímprobos praticados e não ofendem os princípios da razoabilidade e da probidade, já que fixadas no mínimo previsto no inciso III do artigo 12 da LIA.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio José Zanatta e Luiz Alfredo Klauck, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021